Tribunal: STF
Processo: HC 244364
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Dosimetria. Pena-base. Exasperação. Fundamentação concreta. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Matheus Henrique Silva de Matos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do HC 830.977/MG (evento 8).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, previstos nos arts. 1º, § 1º, II, da Lei 9.613/98 e 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 10). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a redução da pena-base ao argumento de que as circunstâncias apontadas não autorizam o recrudescimento das penas pelos delitos de tráfico e lavagem de dinheiro. Assevera inidoneidade dos fundamentos do decreto condenatório para afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Aduz a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Alega que a dedicação do paciente a atividades criminosas não foi comprovada. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 8):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEVIDAMENTE COMPROVADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. 



    1. In casu, quanto à exasperação das basilares dos delitos, não se verifica constrangimento na decisão vergastada, porquanto houve suficiente motivação quanto às circunstâncias dos crimes perpetrados.



    2. No julgamento do Resp n. 1.887.511/SP, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha (DJe 1º/7/2021), decidiu-se que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas são circunstâncias a serem necessariamente valoradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, somente podendo ser consideradas para o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2016, quando houver a indicação de outros elementos concretos adicionais que caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.



    3. Tendo a causa de diminuição sido afastada com a indicação de elementos concretos adicionais, "apesar de primário, há nos autos prova efetiva de que o apelante se dedica a atividades ilícitas, conforme informações de fls. 78/96, 108/119, que atestam que o recorrente exercia a prática do tráfico de drogas por quase 01 (um) ano, de 01/03/2020 até a sua prisão em flagrante na posse de quase 10kg (dez quilos) de maconha no dia 05/03/2021." De fato, a partir das provas colhidas nos autos, sobretudo mensagens extraídas do aplicativo Whatsapp do celular do acusado, pela configuração de sua habitualidade delitiva, o que, segundo o livre convencimento motivado do magistrado, indicaram a dedicação à atividade criminosa, não havendo, no ponto, nenhuma ilegalidade a ser sanada.



    4. Para modificar o entendimento adotado nas instâncias de origem de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus.



    5. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    No caso vertente, o paciente foi condenado definitivamente à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.



    Ao apreciar a dosimetria da pena, em especial o aumento da pena-base dos delitos de tráfico e lavagem de capitais, a Corte Estadual consignou (evento 10):



     “[m]algrado a defesa do apelante Matheus não tenha se insurgido sobre a dosimetria das penas, verifica-se, pela ampla defesa que informa os recursos criminais, que a respeitável sentença comporta retificação neste ponto.



    Na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas, foram reputadas em desfavor do apelante as circunstâncias judiciais relativa ao tempo e às circunstâncias do delito, razão por que a pena-base foi fixada em 07 (cinco) anos de reclusão, nos seguintes termos:



    "[...] as circunstâncias devem ser consideradas em desfavor do acusado pois apurou-se no ano de 2020 foi responsável pelo fornecimento de drogas, sendo conhecido entre os usuários de drogas. No mais utilizava-se do aplicativo WhatsApp e UBER para as transações, o que dificulta a ação da policial. [...]"



    De fato, a maior dificuldade para apuração do delito de tráfico de entorpecentes pelo apelante, em razão do uso de aplicativos como o WhatsApp e Uber, constitui argumento eficaz para negativa as circunstâncias do crime.



    Contudo, o tempo não é circunstância judicial apta a majorar a pena-base, em razão da ausência de previsão legal.



    Tendo em vista a existência de 01 circunstância judicial desfavorável ao recorrente, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, a pena-base deve ser reduzida para 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.



    (...) 



    Já na primeira fase da dosimetria do crime previsto no art. 1º, §1º, II, da Lei n. 9.613/98, foi reputada em desfavor do apelante Matheus a circunstância judicial relativa às circunstâncias do delito, razão por que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, nos seguintes termos:



    "[...] as circunstâncias foram graves, eis a grande quantidade de dinheiro movimentado e ocultado, bem como o crime antecedente - tráfico de drogas. [...]"



     De fato, a grande quantidade de dinheiro movimentado e ocultado, constitui argumento eficaz para negativa as circunstâncias do crime.



    Tendo em vista a existência de 01 circunstância judicial desfavorável ao recorrente, em observância aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, a pena-base deve ser reduzida para 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.



    (...) 



    Por corolário, em razão do quantum de pena aplicado, mantenho o regime prisional fechado, na forma do art. 33, §2º, "a", do CP, não sendo cabível, ainda, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos ou a concessão do sursis (art. 44 e 77, do CP).”



    De outro lado, a autoridade apontada como coatora asseverou, quanto ao crime de tráfico, que “[n]o caso em análise, em relação às circunstâncias do crime de tráfico, entendo que o aumento de 1/8 realizado pelo Tribunal de origem em razão do fato de o agravante ter utilizado os aplicativos WhatsApp e UBER para realizar o comércio espúrio, dificultando a ação policial, constitui fundamentação adequada para a exasperação da pena-base.” Quanto ao delito de lavagem de capitais, assentou que “[a] pena-base do crime de lavagem de dinheiro foi exasperada, considerando-se que a "grande quantidade de dinheiro movimentado e ocultado, constitui argumento eficaz para negativa as circunstâncias do crime", o que, de fato, serve para demonstrar a gravidade concreta da conduta, justificando a necessidade de agravamento da sanção” (evento 8).



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; e HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023.



    Ademais, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Nesse sentido, não verifico ilegalidade na fixação das penas-base acima do mínimo legal, as quais restaram estabelecidas dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. Observo, assim, que as instâncias anteriores valoraram de forma negativa as circunstâncias dos crimes com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar as penas-base do paciente.



    Devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    Pertinente à aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, igualmente cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa linha, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016).



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter o afastamento do redutor, destacou que “a minorante do tráfico privilegiado foi afastada a partir das provas colhidas nos autos, sobretudo mensagens extraídas do aplicativo Whatsapp do telefone celular do acusado, pela configuração de sua habitualidade delitiva, ficando consignado inclusive que, "apesar de primário, há nos autos prova efetiva de que o apelante se dedica a atividades ilícitas, conforme informações de fls. 78/96, 108/119, que atestam que o recorrente exercia a prática do tráfico de drogas por quase 01 (um) ano, de 01/03/2020 até a sua prisão em flagrante na posse de quase 10kg (dez quilos) de maconha no dia 05/03/2021", não havendo, no ponto, nenhuma ilegalidade a ser sanada.” (evento 8). 



    Desse modo, uma vez definida, com apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento, a dedicação do Paciente a atividades criminosas, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena, conforme dispõe o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 



    Ademais, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, seria necessário o reexame e a valoração de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte entende que, “Para dissentir-se das conclusões das instâncias de origem quanto à dedicação do agravante à atividade criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus” (HC 229.436-AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023); “Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do recorrente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus” (HC 227.494-AgR, Relator(a): André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023); “Observância do entendimento desta Segunda Turma segundo o qual não cabe o revolvimento de fatos e provas em habeas corpus se as instâncias ordinárias assentaram, justificadamente, que o réu se dedicava à atividade criminosa, para negar a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (RHC 142.830/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 23.8.2017); e “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente